Tribunal: TJPA
Processo: 0051837-54.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051837-54.2010.8.14.0301

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Consumerista. Apelação Cível. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA. Concessionária de telefonia. Alegação de incompetência do órgão consumerista. Inocorrência. Competência concorrente e complementar entre PROCON e ANATEL. Processo administrativo regular. Contraditório e ampla defesa observados. Ausência de nulidade. Falha na prestação do serviço reconhecida administrativamente. Insuficiência dos documentos técnicos produzidos unilateralmente pela concessionária para afastar a infração consumerista. Multa administrativa proporcional e razoável. Recuperação judicial. Inexistência de suspensão automática da execução fiscal. Art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal opostos em face do Estado do Pará, mantendo Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA em razão de reclamação formulada por consumidor acerca de cobranças de ligações telefônicas supostamente indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o PROCON/PA possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas a concessionária de telefonia; (ii) verificar eventual nulidade do processo administrativo por alegada violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) aferir a proporcionalidade da multa administrativa aplicada; e (iv) examinar os efeitos da recuperação judicial da apelante sobre o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seus arts. 55 a 57, bem como o Decreto nº 2.181/1997, conferem competência aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para fiscalizar e aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, inclusive em face de concessionárias de serviço público.

4. A atuação do PROCON não exclui a competência regulatória da ANATEL, tratando-se de esferas administrativas distintas e complementares, voltadas, respectivamente, à tutela das relações de consumo e à regulação técnica do setor de telecomunicações.

5. Os documentos administrativos constantes dos IDs 17104279, 17104280, 17104282, 17104284, 17104286 e 17104287 demonstram que a apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa, juntou documentos técnicos e interpôs recurso administrativo, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa.

6. O contraditório e a ampla defesa não asseguram direito irrestrito à produção de todas as provas pretendidas, especialmente quando a autoridade administrativa entende suficientemente instruído o feito, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

7. A falha na prestação do serviço foi reconhecida administrativamente após regular instrução do procedimento, e a concessionária não se desincumbiu do ônus de afastar a conclusão administrativa acerca da cobrança indevida e da infração consumerista.

8. A multa administrativa observou os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando gravidade da infração, condição econômica da fornecedora, vantagem auferida e finalidade pedagógica da sanção, inexistindo manifesta desproporcionalidade apta a justificar intervenção judicial.

9. Nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, a recuperação judicial não suspende automaticamente a execução fiscal, cabendo eventual controle de atos constritivos ao juízo recuperacional, em regime de cooperação jurisdicional.

10. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a legitimidade dos PROCONs para aplicação de multas administrativas fundadas no exercício do poder de polícia consumerista, bem como a possibilidade de prosseguimento das execuções fiscais durante a recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuem competência concorrente e complementar para fiscalizar e aplicar sanções administrativas a concessionárias de serviço público por infrações às normas consumeristas, sem prejuízo da atuação das agências reguladoras setoriais. 2. Não há nulidade em processo administrativo sancionador quando assegurados contraditório, ampla defesa e motivação adequada, inexistindo demonstração concreta de prejuízo. 3. A recuperação judicial não suspende automaticamente a execução fiscal, nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37; CDC, arts. 14, 55, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997; Lei nº 9.472/1997; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §7º-B; CPC/2015, art. 370 e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.090.161/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0808344-22.2019.8.14.0028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 08/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0051837-54.2010.8.14.0301; Recorrente: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; Recorrido: ESTADO DO PARÁ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sucedida por OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos em face do ESTADO DO PARÁ, vinculados à Execução Fiscal nº 0065400-52.2009.8.14.0301, ajuizada para cobrança de dívida ativa não tributária decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA.

Na origem, a embargante informou que a execução fiscal foi ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 002009580000108-2/2009, no valor de R$ 9.039,29, oriunda do processo administrativo nº 0105004187-0, instaurado perante o PROCON/PA em razão de reclamação formulada por consumidor que questionava cobranças de ligações telefônicas lançadas em sua fatura.

Nos embargos à execução, a TELEMAR sustentou, preliminarmente, a existência de conexão entre os presentes autos e ação anulatória anteriormente ajuizada perante a Vara da Fazenda Pública, requerendo a reunião dos feitos. No mérito, alegou a incompetência do PROCON/PA para fiscalizar e aplicar sanções administrativas à concessionária de telefonia, afirmando que tal atribuição competiria exclusivamente à ANATEL, nos termos da Lei Geral de Telecomunicações. Aduziu, ainda, nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de ausência de apreciação dos requerimentos probatórios formulados administrativamente. Sustentou inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as ligações foram efetivamente originadas da linha telefônica do consumidor, inexistindo ilícito ou prática abusiva. Subsidiariamente, requereu a redução da multa administrativa por alegada desproporcionalidade. Ao final, pugnou pela procedência dos embargos, com a desconstituição da CDA, ou, sucessivamente, pela redução da penalidade aplicada.

O Estado do Pará apresentou impugnação, defendendo a legalidade da atuação do PROCON/PA e a regularidade da multa administrativa aplicada.

Sobreveio sentença (ID 17104371), por meio da qual o Juízo de origem rejeitou os embargos à execução fiscal. A magistrada reconheceu a competência do PROCON/PA para fiscalização e aplicação de sanções administrativas em relações de consumo envolvendo concessionárias de serviço público, afastou a alegação de cerceamento de defesa e entendeu inexistente excesso no valor da multa aplicada, mantendo integralmente a CDA executada. Ao final, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpôs recurso de apelação, reiterando as teses de incompetência do PROCON/PA, nulidade do processo administrativo por afronta ao contraditório e à ampla defesa, inexistência de falha na prestação do serviço e excesso da multa aplicada. Subsidiariamente, requereu a redução da penalidade administrativa. Alegou, ainda, fato superveniente relativo ao deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Oi, requerendo a suspensão do feito e o reconhecimento da impossibilidade de atos constritivos sem autorização do juízo recuperacional.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a competência do PROCON/PA para aplicação de sanções consumeristas e a proporcionalidade da multa administrativa.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu o recurso em ambos os efeitos e determinou a remessa ao Ministério Público. O órgão ministerial deixou de atuar no feito por ausência de hipótese legal de intervenção obrigatória.

Posteriormente, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025, os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) a competência do PROCON/PA para aplicar multa administrativa à concessionária de telefonia; (ii) a alegada nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) a proporcionalidade da multa aplicada; e (iv) os efeitos da recuperação judicial da apelante sobre o prosseguimento da execução fiscal.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal está fundada na CDA nº 002009580000108-2/2009, no valor de R$ 9.039,29, decorrente de multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 0105004187-0, instaurado pelo PROCON/PA a partir de reclamação formulada por consumidor acerca de ligações telefônicas lançadas em fatura de sua linha residencial .

A petição inicial dos embargos à execução fiscal, constante do ID 17104281, sustentou a existência de conexão com ação anulatória anteriormente ajuizada, a incompetência do PROCON/PA, nulidade do procedimento administrativo, inexistência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, excesso da multa.

Os documentos administrativos juntados aos autos demonstram a tramitação do procedimento administrativo perante o órgão consumerista, no qual a empresa apresentou defesa, recurso administrativo e documentos técnicos destinados a justificar a regularidade das cobranças. A impugnação aos embargos foi juntada ao ID 17104299.Passo à análise pormenorizada das insurgências.

Passo à análise das teses recursais.

1. Da competência do PROCON e da alegada prevalência da ANATEL

A apelante sustenta que a aplicação de sanções administrativas em face de concessionárias de telecomunicações seria de competência exclusiva da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, nos termos da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), invocando o princípio da especialidade.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O sistema de proteção ao consumidor no ordenamento jurídico brasileiro possui natureza concorrente e complementar, não excludente. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 55, caput, dispõe expressamente:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.”

Por sua vez, o §1º do referido dispositivo estabelece:

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.”

Ademais, o art. 56 do CDC prevê expressamente a aplicação de sanções administrativas pelos órgãos de defesa do consumidor, dentre elas a multa.

No mesmo sentido, o Decreto nº 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, reafirma a competência dos PROCONs para apuração e punição de infrações às normas consumeristas.

A atuação da ANATEL, por sua vez, não exclui a competência dos órgãos de defesa do consumidor, tratando-se de esferas distintas e complementares de fiscalização: enquanto a agência reguladora atua na regulação técnica e setorial, o PROCON tutela diretamente as relações de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, inclusive multa, no exercício do poder de polícia de consumo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 . 021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 . 078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ .V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Não à toa este é o entendimento desta Corte, consoante depreende-se no julgamento da Apelação Cível 08083442220198140028 29978205, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público.

Assim, não há usurpação de competência, mas atuação complementar e harmônica entre os entes.

2. Da alegada nulidade do processo administrativo

A apelante sustenta a nulidade do processo administrativo nº 0105004187-0, afirmando que o PROCON/PA deixou de apreciar adequadamente os requerimentos probatórios formulados administrativamente, especialmente aqueles voltados à realização de análise técnica acerca da origem das ligações telefônicas questionadas pelo consumidor.

Todavia, não lhe assiste razão.

Da análise dos documentos administrativos acostados aos 17104279, 17104280, 17104282, 17104284, 17104286 e 17104287, verifica-se que a empresa foi regularmente notificada acerca da reclamação formulada pelo consumidor, apresentou defesa administrativa, juntou documentos técnicos e interpôs recurso administrativo, tendo lhe sido assegurada plena ciência dos atos processuais praticados no âmbito do procedimento sancionador.

Observa-se, ainda, que a decisão administrativa indicou os fundamentos que conduziram ao reconhecimento da infração consumerista, especialmente diante da manutenção da cobrança reputada indevida e da insuficiência dos elementos apresentados pela concessionária para afastar a reclamação formulada pelo consumidor.

Importa destacar que o contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo, não asseguram à parte o direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova pretendida, sobretudo quando a autoridade administrativa entende suficientemente instruído o feito para formação de convencimento motivado.

Nesse contexto, eventual indeferimento implícito de diligências probatórias não configura, por si só, nulidade do procedimento, especialmente quando inexistente demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

Ademais, a apelante não demonstrou de forma objetiva qual elemento técnico imprescindível deixou de ser apreciado pela Administração Pública, limitando-se a alegações genéricas de insuficiência da instrução administrativa.

Cumpre observar, ainda, que a própria empresa requereu, em juízo, o julgamento antecipado da lide, circunstância consignada expressamente na sentença de ID 17104371, revelando ausência de interesse na produção de prova pericial judicial apta a corroborar as alegações de nulidade do procedimento administrativo.

Demais disso, cumpre ressaltar que o magistrado é o destinatário final das provas, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, dirigir o processo e determinar as provas necessárias à instrução do feito, podendo, inclusive, indeferir aquelas que reputar inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, sem que tal providência implique cerceamento de defesa, desde que devidamente fundamentada, sobretudo quando já existentes nos autos elementos suficientes à formação de seu convencimento.

Na esteira desse raciocínio, colaciono os julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT . ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO . REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS EM RAZÃO DO FUNJUS. I. Caso em exame

(...)

III. Razões de decidir

3 . Cerceamento de defesa: Não há cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau, com base no conjunto probatório documental, considerou suficiente a prova já existente para decidir a demanda, dispensando a produção de prova testemunhal. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias.

4. Legalidade e razoabilidade das multas: O PROCON/MT possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . O processo administrativo que resultou nas multas foi conduzido de forma regular, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto, o valor total das multas, de R$ 489.416,26, foi considerado excessivo. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante foi reduzido para R$ 137 .500,00.

5. Honorários advocatícios: Considerando que a verba honorária de 10% sobre o valor executado já foi recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado (FUNJUS), não cabe nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de bis in idem.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa para R$ 137.500,00 e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que a verba já foi incluída no FUNJUS.

Tese de julgamento: "O PROCON/MT tem competência para impor sanções administrativas, sendo possível a revisão judicial quanto à razoabilidade do valor da multa . É legítima a dispensa da produção de prova testemunhal quando o conjunto probatório documental se revela suficiente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; CPC/2015, art . 85; Lei Complementar nº 111/2002, art. 120. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117, Rel. Min . Herman Benjamin, DJe 04/08/2015; TJMT, Apelação Cível 1035282-83.2017.8.11 .0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 06/09/2022; TJMT, Apelação Cível 0008671-16 .2017.8.11.0040, Rel . Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10181916720238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa, o que, no caso concreto, restou observado.

Assim, não procede a alegação de nulidade.

3. Da proporcionalidade da multa administrativa

No que tange ao valor da multa aplicada, também não assiste razão à apelante.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”

No caso em exame, a penalidade foi fixada considerando os critérios previstos na legislação consumerista, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica da fornecedora e a reincidência. O valor executado, de R$ 9.039,29, não se revela exorbitante ou dissociado da finalidade pedagógica e repressiva da sanção administrativa.

No mais, a alegação de que a infração decorreu de reclamação individual não afasta a incidência das normas consumeristas, tampouco impede a aplicação de sanção administrativa, uma vez que o CDC tutela não apenas interesses coletivos, mas também individuais homogêneos.

A intervenção do Poder Judiciário na revisão do valor da multa administrativa somente é cabível em hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos.

4. Dos efeitos da recuperação judicial

No que concerne aos efeitos da recuperação judicial, não assiste razão à apelante quanto ao pleito de suspensão da presente execução fiscal. Com efeito, nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, as execuções fiscais não se submetem ao stay period, devendo prosseguir regularmente perante o juízo de origem. Todavia, o próprio diploma legal estabelece mecanismo de harmonização entre a tutela do crédito público e a preservação da empresa, ao atribuir ao juízo da recuperação judicial a competência para apreciar eventual substituição ou limitação de atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial. Instaura-se, assim, um regime de cooperação jurisdicional, no qual o juízo da execução mantém a condução dos atos executivos, enquanto o juízo recuperacional, detentor de uma visão global da crise econômico-financeira, exerce controle sobre a efetividade das medidas constritivas, a fim de evitar que comprometam a função social da empresa e o cumprimento do plano de soerguimento. Desse modo, inexiste fundamento para a suspensão do feito executivo, devendo este prosseguir regularmente, sem prejuízo de que eventuais atos de constrição sejam praticados em diálogo e cooperação com o juízo da recuperação judicial.

Este entendimento se encontra pacificado no âmbito do Superior Tribunal de justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA . COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS . REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, quando do cancelamento do Tema 987 do STJ, nos autos do REsp 1 .694.261/SP, reafirmou a jurisprudência desta Corte Superior de que o deferimento do plano de recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, ressalvando, todavia, que "cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial" 2. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida (CDA) pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ .3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2090161 SP 2023/0265890-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados, se for o caso, os limites legais aplicáveis.

Advirto que a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas na legislação processual vigente, notadamente a imposição de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Relator

Belém, 17/06/2026